Tribunal: TJMT
Processo: 1015201-37.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015201-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), MAURO JUNIOR MACHADO - CPF: 103.283.906-66 (AGRAVANTE), ALESSANDRO PERACHIA MACHADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que as mesmas circulem livremente, de forma irregular, no Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MAURO JUNIOR MACHADO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028812-31.2020.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a liminar vindicada que visava à liberação das mercadorias apreendidas, nomeando-se o impetrante como fiel depositário.

Nas razões recursais o agravante alega que a autoridade coatora exerce, através da máquina administrativa, coação, como meio de se obter o pagamento da suposta multa devida, antes mesmo do término do processo administrativo.

Aduz, ainda, que a apreensão das mercadorias, aos olhos da fiscalização não passa de pena de perdimento daquelas para pagamento de multa supostamente devida.

Sustenta, também, que se ofereceu para constar como depositário fiel da mercadoria para fins de levantar a apreensão realizada, mas os agentes da SEFAZ/MT impuseram exigência de que o depositário deveria possuir Inscrição Estadual (cadastro de contribuinte) no Mato Grosso.

Em razão disso, requer a concessão de efeito ativo para que seja deferida a nomeação de fiel depositário, tendo em vista que foi cumprida a exceção suscitada na decisão administrativa da autoridade coatora (id. 51083479).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja realizada a nomeação de fiel depositário (id. 51083479).

Efeito ativo não concedido (id. 52007477).

Contrarrazões apresentadas (id. 53252002).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 56909961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MAURO JUNIOR MACHADO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028812-31.2020.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a liminar vindicada que visava à liberação das mercadorias apreendidas, nomeando-se o impetrante como fiel depositário.

Inicialmente, cumpre-me registrar que diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, este deve se restringir somente à análise do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre o mérito do mandado de segurança, visto que deve ser analisado e decidido em sua inteireza primeiramente pelo Juízo
a quo
, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a legalidade da apreensão das mercadorias discutidas nos autos do Mandado de Segurança n. 1028812-31.2020.8.11.0041.

Para melhor elucidação dos fatos, necessária uma breve explanação acerca do entendimento deste Sodalício quanto à aplicabilidade da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“
[...] Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação
”. (IRDR Nº
1012269-81.2017.8.11.0000).

Da interpretação literal do disposto acima transcrito, constata-se que inexiste ilegalidade na apreensão realizada no caso dos autos, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes com intuito de impedir que tais mercadorias circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado.

Isso porque, consta do
Termo de Verificação Fiscal n. 1145177-6 a apreensão das mercadorias por estarem “
Sem
notas fiscais vinculadas
” e/ou por serem “
Mercadorias acobertadas por documento fiscal inidôneo
” (id. 51083493).

Extrai-se, ainda, do Termo de Verificação Fiscal n. 1145178-6, a existência da Nota Fiscal n. 10958, no entanto, constatou-se a “
Entrega de mercadorias em local diverso do indicado no documento fiscal
” (id. 51083495).

Necessário consignar que o artigo 952, §1º, I, do RICMS/MT dispõe que não há irregularidade na apreensão de mercadorias, quando da ausência de notas fiscais aptas a acobertar a operação:

“
Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aliás, tem assim decidido em casos semelhantes:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Recurso provido.

(N.U 0504476-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Sendo assim, em consonância com o entendimento adotado pela jurisprudência deste Sodalício, entende-se que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias, uma vez que estritamente relacionadas à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora, bem como pelo magistrado, que indeferiu a sua liberação e a nomeação de depositário fiel, ante a inidoneidade das notas fiscais apresentadas.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021